Tribunal: TJSP
Processo: 1077375-88.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Contrato de adesão – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) – Afastamento da cobrança relativa a Tarifa de registro de contrato por ausência de comprovação do serviço prestado, nos termos de Recurso Repetitivo (REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP) - Seguro contratado entre as partes,

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Contrato de adesão – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) – Afastamento da cobrança relativa a Tarifa de registro de contrato por ausência de comprovação do serviço prestado, nos termos de Recurso Repetitivo (REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP) - Seguro contratado entre as partes, cuja faculdade de contratar não ficou caracterizada – Seguradora que firmou o contrato de seguro que pertence ao mesmo grupo econômico da requerida – Configurada venda casada - Recurso não provido. *